Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13 - DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-o ao pagamento de R$ 5.177,60 a título de diferença salarial, decorrente de pagamento a menor de gratificação de preceptoria. As contrarrazões não foram apresentadas.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal requereu a reforma da sentença porque o pleito da parte autora tem como fundamento aumento salarial concedido sem a respectiva dotação orçamentária. Defendeu que a autora requer o pagamento com base na última parcela de aumento concedido pela Lei no. 5.248/2013, que não foi implementado.
3. Ao caso não se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 864, pois não se está a discutir a implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.248/2013, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria/tutoria, uma vez que a primeira parcela do reajuste já foi implementada no contracheque da parte recorrida.
4. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas, a primeira, implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pedido da autora se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque, como se vê nas fichas financeiras juntadas aos autos.
5. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.249/13 e encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como nas Portarias no 124/2009 e no. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.
6. O vencimento básico da carreira em setembro de 2014 passou a ser de R$ 5.207,73, sendo a gratificação de preceptoria no percentual de 20% correspondente ao valor de R$ 1.041,55. Contudo, à autora foi pago o valor de R$ 912,11 (ID n.19061136), sendo-lhe devida uma diferença mensal no valor de R$ 124,44. Portanto, a autora tem direito a uma diferença total de R$ 5.177,60 pelo período de setembro de 2014 a janeiro de 2018, adotando-se a tabela de cálculo trazida aos autos pelo Distrito Federal (ID n.19061147), conforme determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.